Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-73.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701810-73.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NICODEMOS JOSE DE LIMA, ADENOR SANT ANA DA SILVA EMBARGADO: SOLO CONSGTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CHRISTIAN DE ALMEIDA MARTINEZ, FRANCISCO RONI DA ROSA, CRISTIANO MARTINEZ ELEUTERIO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ADENOR SANT’ANA DA SILVA e NICODEMOS JOSE DE LIMA em face do v. acórdão de ID 1256868. Verifico que os embargantes postulam a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator